Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-35.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004680-35.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (APELADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
:
ITALO CELSO MARCUCCI

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTROLE JUDICIAL PONTUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA POR DISCREPÂNCIA RELEVANTE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO AO PARÂMETRO DO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE REVISÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com reconvenção, reconheceu a exigibilidade do débito oriundo de cartões de crédito, mas limitou, de forma pontual, os juros remuneratórios incidentes sobre o parcelamento automático de faturas de um dos cartões, em período determinado, à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, condenando à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto a contrato não alcançado pela revisão judicial; (
ii
) saber se a pretensão revisional pode ser deduzida validamente por meio de reconvenção; (
iii
) saber se houve indevida revisão de ofício, em afronta à Súmula 381 do STJ; e (
iv
) saber se a discrepância entre os juros cobrados e a média de mercado autoriza a limitação judicial dos encargos e a restituição do indébito.

III. Razões de decidir

Não se conhece do recurso quanto a contrato não atingido pela sentença, por ausência de interesse recursal, à míngua do requisito necessidade-utilidade.

A revisão contratual, quando deduzida em reconvenção, constitui exercício regular do direito de ação, não se confundindo com alegação meramente defensiva, sendo plenamente cognoscível pelo juízo.

Inaplicável a Súmula 381 do STJ quando a abusividade é expressamente alegada pela parte, afastando-se a hipótese de revisão
ex

officio
.

A incidência de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado, aferida com base em dados oficiais do Banco Central do Brasil e no mesmo período da contratação, evidencia onerosidade excessiva e autoriza o controle judicial concreto, sem violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.

A mera informação prévia das taxas ao consumidor não afasta o controle jurisdicional da abusividade, notadamente em contratos de adesão submetidos ao regime protetivo do CDC.

A limitação dos encargos deve restringir-se ao período e à rubrica em que comprovado o excesso, preservando-se a higidez da relação contratual em seus demais aspectos.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, ausente prova de má-fé da instituição financeira, em conformidade com o art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revisão de encargos contratuais é admissível quando expressamente deduzida em reconvenção, não configurando inovação nem revisão de ofício.

2. A cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado autoriza sua limitação judicial ao parâmetro do Banco Central do Brasil, de forma pontual e proporcional.

3. A restituição do indébito decorrente de cobrança excessiva, na ausência de má-fé, deve ocorrer na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 343; CDC,
arts
. 6º, V, 42,
p.u
., e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença (ID. 352970865 – Autos de Origem nº 1004680-35.2024.8.11.0051), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reconvenção, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento das faturas dos cartões de crédito ELO NANQUIM PRIME nº 6516

5200

0023

1374 e VISA INFINITE PRIME nº 4066

6999

1423

5827, com incidência dos encargos contratuais desde a inadimplência até o pagamento do débito, ressalvada a necessidade de adequação das taxas de juros remuneratórios exigidas, na forma assentada na reconvenção; e julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, para limitar a exigência dos juros remuneratórios relativos ao parcelamento automático das faturas do cartão ELO NANQUIM PRIME nº 6516

5200

0023

1374, nos meses de outubro a dezembro de 2023, à taxa média indicada pelo Banco Central do Brasil, condenando a parte autora/reconvinda à devolução simples dos valores pagos a maior, sob os seguintes fundamentos:

Em razões recursais (ID.

352970867
), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a i
mpossibilidade de pedido de revisão contratual em sede de contestação
, a
Súmula 381 do STJ
que trata quanto a
impossibilidade de revisão de ofício
, a a
usência de abusividade quanto aos juros remuneratórios do cartão de crédito VISA nº 4066

6999

1423

5827
e a a
usência de abusividade quanto aos juros remuneratórios do cartão de crédito ELO nº 6516

5200

0023

1374
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
352970868
) nas quais
s
ustenta a regular apresentação de reconvenção, afastando a tese de impossibilidade de revisão em contestação
, d
efende a inocorrência de revisão de ofício, ao argumento
de que a abusividade foi expressamente alegada e deduzida em reconvenção
, r
equer a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da abusividade específica dos juros remuneratórios incidentes sobre o parcelamento automático do cartão ELO, nos meses de outubro a dezembro de 2023
e a
firma que a informação constante em fatura não afasta, por si só, o controle judicial de abusividade

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado
, conforme ID
352970866
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
:
ITALO CELSO MARCUCCI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença de ID. 352970865, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reconvenção, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o
R
equerido ao pagamento das faturas dos cartões ELO NANQUIM PRIME nº 6516

5200

0023

1374 e VISA INFINITE PRIME nº 4066

6999

1423

5827, com incidência dos encargos contratuais desde a inadimplência até o adimplemento, ressalvada a adequação dos juros remuneratórios nos exatos limites definidos na reconvenção e julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para limitar os juros remuneratórios do parcelamento automático das faturas do cartão ELO NANQUIM PRIME, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, à taxa média indicada pelo Banco Central do Brasil, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior.

Em síntese, o
A
pelante sustenta
quanto a:

(i)
impossibilidade de revisão contratual em sede de contestação;
(
ii
) vedação de revisão de ofício, à luz da Súmula 381 do STJ;
(
iii
) ausência de abusividade dos juros remuneratórios; e
(
iv
) insurgência quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários.

As contrarrazões, por sua vez, defendem a manutenção integral da sentença, destacando que houve reconvenção expressa, que não houve revisão
ex

officio
, e que o reconhecimento da abusividade foi pontual, restrito ao parcelamento automático do cartão ELO no período indicado.

Passo ao exame
das teses recursais
.

DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO CARTÃO VISA INFINITE PRIME

De início, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento no tocante às alegações relacionadas ao cartão VISA INFINITE PRIME nº 4066

6999

1423

5827.

Isso porque a sentença recorrida não promoveu qualquer revisão dos encargos incidentes sobre referido cartão, tendo limitado o controle judicial, exclusivamente, aos juros remuneratórios do parcelamento automático das faturas do cartão ELO NANQUIM PRIME nº 6516

5200

0023

1374, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023.

Não havendo sucumbência do banco apelante em relação ao cartão VISA, falta-lhe interesse recursal nesse particular, à míngua do binômio necessidade-utilidade.

Assim, NÃO CONHEÇO parcialmente do recurso, no ponto em que veicula insurgência dissociada do efetivo conteúdo da sentença, prosseguindo-se no exame apenas das teses devolvidas quanto ao cartão ELO NANQUIM PRIME.

DA ALEGADA

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO

A tese recursal não procede. Embora o apelante sustente que a revisão contratual teria sido deduzida apenas em contestação, a sentença registrou expressamente que a parte requerida, além de apresentar defesa, formulou reconvenção, com pedido de restituição dos valores que reputava cobrados indevidamente.

D
esse modo, a pretensão revisional não foi articulada de forma implícita, genérica ou como mera objeção defensiva, mas sim por meio do instrumento processual próprio, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, ao apreciar a abusividade dos encargos incidentes sobre o parcelamento automático das faturas do cartão ELO NANQUIM PRIME, o Juízo de origem não conheceu de pedido formulado exclusivamente em contestação, tampouco inovou de ofício, limitando-se a enfrentar matéria expressamente submetida à sua
apreciação pela via reconvencional.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinou a emenda da peça defensiva por interpretar embargos à monitória como reconvenção, e indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação monitória que busca o pagamento de valores em aberto de Cartão de Crédito e Cédula de Crédito Bancário, totalizando R$ 35.946,53.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (
ii
) determinar a natureza jurídica dos embargos à ação monitória que contêm pedido de revisão contratual, verificando se constituem reconvenção ou defesa incidental; e (
iii
) analisar a necessidade de prova pericial contábil para apuração de eventual excesso na cobrança de encargos contratuais questionados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando a parte natural demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, não se exigindo estado de miserabilidade, especialmente quando comprovados rendimentos modestos e despesas essenciais que comprometem sua capacidade financeira.

4. Os embargos à monitória possuem natureza de ação incidental que permite ao embargante não apenas negar os fatos constitutivos do direito do autor, mas também suscitar matérias relacionadas ao documento que embasa a pretensão monitória, inclusive a revisão de cláusulas contratuais, sem que isso configure reconvenção quando o pedido revisional constitui fundamento para afastar o crédito perseguido.

5. A verificação da legalidade ou abusividade de cláusulas contratuais constitui matéria eminentemente de direito, cuja apreciação compete exclusivamente ao magistrado mediante subsunção do texto contratual às normas jurídicas aplicáveis, prescindindo de dilação probatória de natureza
técnica contábil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A discussão acerca da validade das cláusulas contratuais nos embargos à monitória não caracteriza reconvenção, mas integra a própria defesa do embargante, dispensando emenda à inicial ou recolhimento de custas adicionais. 2. A verificação da legalidade dos encargos financeiros é questão prejudicial à realização de cálculos contábeis e constitui matéria de direito que prescinde de prova pericial."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 343, 370, 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; TJ-RS - Apelação 50068759220228210025, Relator: Gustavo Alberto Gastal
Diefenthaler
, Décima Segunda Câmara Cível, j. 07/12/2023; TJ-MG - Apelação Cível 5273800-14.2022.8.13.0024, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 11/04/2024.

(N.U 1007521-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

DA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 381 DO STJ E DA ALEGADA REVISÃO DE OFÍCIO

A Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

A controvérsia relativa ao denominado Parcelamento Automático ou
P
arcelado Fácil foi expressamente devolvida ao Juízo pela parte ré/reconvinte, que alegou abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre tal modalidade e postulou a restituição do indébito.

Houve, assim, provocação específica da parte interessada, instauração regular do contraditório e apreciação jurisdicional motivada. Em tais circunstâncias, revela-se manifestamente inaplicável o óbice da Súmula 381 do STJ, que veda apenas o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A sentença, a rigor, não promoveu revisão ampla, abstrata ou generalizada da avença. Ao contrário, reconheceu a regularidade da relação jurídica, a utilização dos cartões de crédito e a exigibilidade do débito principal, restringindo o controle judicial a
ponto específico e delimitado da contratação, no qual reputou demonstrado excesso na cobrança.

DA ABUSIVIDADE PONTUAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CARTÃO ELO

Importa registrar, desde logo, que o Juízo de origem acolheu a cobrança principal. Reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes, a utilização dos cartões de crédito e a exigibilidade do débito correspondente.

O acolhimento parcial da reconvenção não desconstituiu a dívida principal, nem afastou, em caráter geral, a validade da contratação bancária. A revisão operada foi estritamente pontual.

Conforme assentado na sentença, em relação ao cartão ELO NANQUIM PRIME nº 6516

5200

0023

1374, os juros do parcelamento automático cobrados nas faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 foram de 14,99%
(quatorze virgula noventa e nove por cento)
ao mês
.

A
o passo que as taxas médias mensais de mercado consideradas pelo Juízo, com base no parâmetro do Banco Central do Brasil para a modalidade, corresponderam a 9,46%
(nove virgula quarenta e seis por cento)
a.m. em outubro de 2023, 9,46%
(nove virgula quarenta e seis por cento)
a.m. em novembro de 2023 e 9,49%
(nove virgula quarenta e nove por cento)
a.m. em dezembro de 2023.

A partir desse cotejo objetivo, o magistrado singular concluiu pela abusividade pontual da cobrança, determinando a limitação da taxa ao parâmetro médio da modalidade apenas nesse intervalo temporal.

O reconhecimento da abusividade, no caso concreto, não decorreu de mera substituição judicial da taxa pactuada por critério abstrato, mas de cotejo objetivo entre os encargos efetivamente cobrados e os parâmetros médios de mercado adotados para a mesma modalidade de operação, no mesmo período.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

APELANTE: EUZA PEREIRA GOULART

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS FINANCEIROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Euza
Pereira Goulart contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Banco Pan S.A. em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento em favor da instituição financeira, com rejeição da reconvenção que buscava revisão contratual e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a parte recorrente comprovou a inexistência de mora contratual;

(
ii
) saber se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato;

(
iii
) saber se é ilícita a capitalização mensal dos juros contratados;

(
iv
) saber se as tarifas bancárias cobradas e a contratação do seguro prestamista configuram cláusulas abusivas ou venda casada;

(v) saber se há fundamento para revisão do contrato e consequente improcedência da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida em mora restou demonstrada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratado, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do STJ (Tema 1132), dispensando-se a prova de recebimento.

4. As taxas de juros remuneratórios pactuadas não excederam de forma injustificável a média de mercado, estando dentro de parâmetros considerados válidos pela jurisprudência (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do STJ, observando-se, no caso, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. A cobrança da tarifa de cadastro e outras correlatas se mostra legítima quando prevista no início da relação contratual e em valor compatível com a média do mercado, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 566 e Tema 958).

7. A contratação de seguro prestamista, se opcional e não imposta como
condição para obtenção do crédito, não configura venda casada ou nulidade contratual, inexistindo prova de coação ou de ausência de consentimento.

8. Inviável a pretensão de revisão contratual ampla no bojo de ação de busca e apreensão, especialmente quando não demonstradas cláusulas abusivas que comprometam a validade da constituição da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição válida em mora nos contratos de alienação fiduciária se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que se mantenha dentro de margens razoáveis em comparação à média de mercado, sendo inadmissível sua revisão genérica sem demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

3. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada.

4. As tarifas bancárias e o seguro prestamista são válidos quando contratados de forma transparente e compatíveis com os parâmetros de mercado.

5. A ação de busca e apreensão não comporta ampla rediscussão contratual, salvo prova inequívoca de abusividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC,
arts
. 6º, VIII e 51, § 1º; CPC,
arts
. 99, §3º, e 373, II; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º e 3º; Súmulas STJ 297, 382, 479, 541 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 1132; TJMT, N.U 1024765-34.2020.8.11.0002, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1011648-06.2023.8.11.0055, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.08.2024.

(N.U 1051595-41.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Se v
erifica, assim, discrepância relevante entre a taxa mensal exigida pelo banco apelante, de 14,99%
(quatorze virgula noventa e nove por cento)
ao mês, e aquelas consideradas pelo Juízo singular como médias da modalidade, de 9,46%
(nove virgula quarenta e seis por cento)
ao mês nos meses de outubro e novembro de 2023 e 9,49%
(nove virgula quarenta e nove por cento)
ao mês em dezembro de 2023, o que
evidencia onerosidade excessiva pontualmente demonstrada.

Isso p
orque o
A
pelante não demonstra erro material, erro de premissa fática ou equívoco objetivo no cotejo realizado pela sentença entre os percentuais cobrados e os parâmetros de mercado utilizados.

Limita-se
a sustentar, em tese, que as taxas informadas nas faturas eram de conhecimento do consumidor e que a liberdade de pactuação impediria o reconhecimento da abusividade.

Tal argumentação, contudo, não afasta o controle jurisdicional concreto de cláusulas remuneratórias excessivas, sobretudo em contrato de adesão e em relação de consumo.

Com efeito, a mera ciência formal do consumidor acerca das taxas incidentes não impede, por si só, o reconhecimento judicial de eventual abusividade, pois transparência informacional e licitude material da cobrança não se confundem.

Ainda que os percentuais constem das faturas, permanece viável o controle jurisdicional do excesso quando evidenciado desequilíbrio contratual relevante em confronto com parâmetros objetivos de mercado.

Desse modo, a sentença adotou solução moderada, proporcional e tecnicamente adequada, pois manteve a cobrança principal, preservou a validade geral da contratação e apenas conteve o excesso verificado em rubrica específica, em meses determinados e com base na documentação constante dos autos.

Não se está, portanto, diante de revisão generalizada do contrato bancário, mas de controle judicial pontual de encargo reputado excessivo no caso concreto.

Nessa linha, o argumento do banco no sentido de que a taxa não superaria o dobro da média de mercado não é suficiente, por si só, para desconstituir o julgado, porquanto o fundamento da sentença não repousa em fórmula matemática rígida e abstrata, mas na constatação concreta de onerosidade excessiva aferida a partir dos elementos probatórios constantes dos autos.

Também sob esse enfoque, denota-se orientação jurisprudencial desta Corte, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS FIXADAS EM PATAMAR SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, fundada na alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) as taxas de juros remuneratórios contratadas em empréstimos pessoais não consignados, quando significativamente
superiores
à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, podem ser revistas judicialmente; e

(
ii
) reconhecida a abusividade, é cabível a repetição dos valores pagos a maior, bem como definir a forma de restituição.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a relativização do princípio da força obrigatória dos contratos quando verificada cláusula abusiva que imponha desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma objetiva, a abusividade capaz de comprometer o equilíbrio contratual, especialmente quando as taxas superam de maneira expressiva a média de mercado para operações da mesma natureza.

5. No caso concreto, as taxas de juros pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado superaram em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações, caracterizando onerosidade excessiva e violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente nas datas das contratações, conforme parâmetros oficiais do BACEN.

7. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência dominante.

8. A cobrança de juros abusivos, por si só, não enseja indenização por danos morais, ausente demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença, e Julgar Procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas, limitando-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações, e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária e juros nos termos da legislação vigente.

10. Invertido os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação.

2. A repetição do indébito decorrente da cobrança de juros abusivos deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.”

(N.U 1040583-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

DA RESTITUIÇÃO SIMPLES

Mantido o reconhecimento do excesso, deve subsistir também a condenação à restituição simples dos valores cobrados a maior.

A sentença expressamente afastou a repetição em dobro, adotando providência menos gravosa e compatível com a ausência de elementos concretos que evidenciassem má-fé qualificada da instituição financeira no caso específico.

Assim, ao determinar apenas a devolução simples do indébito, com os consectários fixados no
decisum
, a sentença adotou solução equilibrada, juridicamente adequada e coerente com o alcance limitado da procedência reconvencional.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 2%
(dois por cento)
os honorários advocatícios de sucumbência já fixados na origem, observadas a mesma base de cálculo, a distribuição proporcional estabelecida na sentença e os limites legais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026